Tribunal: TJMT
Processo: 1008730-29.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008730-29.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), S 2 MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 03.258.002/0001-73 (EMBARGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (EMBARGANTE), QUEZIA BRASIL BATISTA LEMOS - CPF: 024.051.571-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS REQUISITOS DO ART. 1.016 DO CPC E INTIMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento, com alegação de omissão quanto ao descumprimento dos requisitos do art. 1.016 do CPC e de nulidade por intimação supostamente irregular para contrarrazões e pauta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) existência de omissão sobre os requisitos formais do agravo; (ii) ocorrência de nulidade processual por intimação irregular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A intimação do embargante foi eletrônica e válida, conforme certidão e Portaria-Conjunta nº 291/2020-PRES.

4.

Não houve demonstração de prejuízo ou cerceamento de defesa.

5.

O acórdão analisou corretamente a mora, com base no Tema 1132 do STJ e na Súmula 72.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito sem vício do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.016, 1.022 e 246, § 1º. Portaria-Conjunta nº 291/2020-PRES.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1132; Súmula 72; EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16.08.2017.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por maioria, deu provimento ao recurso, com efeito translativo, nos termos do voto do 2º vogal (Des. Rubens), que foi acompanhado pela 1ª vogal (Desa. Anglizey). A relatora negou provimento ao recurso.

A parte embargante alega omissão no acórdão por não ter observado que o embargado não cumpriu integralmente os requisitos do artigo 1.016 do CPC, deixando de indicar a qualificação dos advogados com nome e endereço completo.

Afirma ainda nulidade na intimação do embargante para contrarrazoar o agravo de instrumento e na intimação sobre a inclusão do recurso em pauta de julgamento.

Contraminuta (ID. 294670372).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte embargante alega omissão no acórdão, sustentando que este deixou de observar que o agravante não cumpriu integralmente os requisitos do artigo 1.016 do CPC, especificamente quanto à indicação da qualificação dos advogados com nome e endereço completo.

Sustenta ainda que, em decorrência disso, não foi devidamente intimado para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento, nem para a inclusão do recurso em pauta de julgamento, o que configuraria nulidade processual.

Todavia, conforme certidão de ID 295086380, o embargante foi devidamente intimado por meio de Expedição Eletrônica, com decurso de prazo em 06/05/2025, em conformidade com a Portaria-Conjunta nº 291/2020-PRES, de 22/01/2020, que "
Estabelece a obrigação do cadastro de empresas públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para fins de recebimento de citações e intimações (art. 246, §1º do CPC), e dá outras providências
", com alteração dada pela Portaria Conjunta nº 397/2020 de 26/06/2020.

A certidão informa ainda que "
O sistema registrou ciência em 04/04/2025 23:59:59
", com prazo de 15 dias para manifestação, que se encerrou em 06/05/2025. Portanto, houve regular intimação do agravado, ora embargante, para apresentar contrarrazões ao recurso, não havendo que se falar em nulidade processual por cerceamento de defesa.

Quanto à alegação de que o agravante não cumpriu o requisito previsto no artigo 1.016, IV, do CPC, que exige a indicação do nome e endereço completo dos advogados constantes do processo, observo que tal requisito visa justamente possibilitar a intimação da parte contrária. No caso, conforme demonstrado pela certidão, a intimação foi regularmente realizada por meio eletrônico, em conformidade com as normas que regem a matéria no âmbito deste Tribunal.

Além disso, configuraria formalismo exacerbado o não conhecimento do recurso por ausência de indicação do nome das partes e endereço completos dos advogados na petição de agravo de instrumento quando, por outros documentos, for possível obter a informação (artigo 1.016 , IV , do CPC), notadamente porque a finalidade da norma foi atingida (houve intimação). Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MONITÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PENHORA SOBRE IMÓVEL DO EXECUTADO, POR SE TRATAR DE BEM DE FAMÍLIA . RECURSO DO EXEQUENTE.
PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR INFRINGÊNCIA AO ARTIGO 1.016, IV, CPC (AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO NOME E ENDEREÇO DOS ADVOGADOS DAS PARTES) QUE SE REJEITA. PROCESSO ELETRÔNICO . FINALIDADE ATINGIDA. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. AUSÊNCIA DE PREJUIZO.
PARA QUE SEJA CARACTERIZADO O BEM DE FAMÍLIA, DEVE EXISTIR PROVA E QUE O DEVEDOR OU FAMÍLIA RESIDA NO IMÓVEL PENHORADO, POIS O QUE A LEI PROTEGE É O IMÓVEL QUE SERVE DE RESIDÊNCIA PARA A ENTIDADE FAMILIAR, E NÃO O ÚNICO IMÓVEL DO DEVEDOR . AINDA, "É IMPENHORÁVEL O ÚNICO IMÓVEL RESIDENCIAL DO DEVEDOR QUE ESTEJA LOCADO A TERCEIROS, DESDE QUE A RENDA OBTIDA COM A LOCAÇÃO SEJA REVERTIDA PARA A SUBSISTÊNCIA OU A MORADIA DA SUA FAMÍLIA" (SÚMULA 486, STJ). OUTROSSIM, QUE É ÔNUS DO EXECUTADO PROVAR QUE O SEU IMÓVEL SE ENQUADRA NOS REQUISITOS DA LEI N. 8.009/90, QUE DISPÕE SOBRE A IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA, ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU . DECISÃO QUE SE REFORMA PARA DEFERIR A PENHORA DO IMÓVEL INDICADO. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00467017720248190000, Relator.: Des(a). BENEDICTO ULTRA ABICAIR, Data de Julgamento: 28/11/2024, DECIMA TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 22ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 02/12/2024)

Assim, ainda que o agravante não tenha indicado expressamente o nome e endereço completo dos advogados do agravado, tal omissão não causou prejuízo, uma vez que a intimação foi regularmente realizada por meio eletrônico, conforme previsto na legislação processual e nas normas internas deste Tribunal.

Ademais, o embargante não demonstrou qualquer prejuízo, limitando-se a alegar genericamente a nulidade, sem indicar quais argumentos deixou de apresentar em razão da alegada falta de intimação.

No que concerne ao mérito do acórdão embargado, que reconheceu a ausência de constituição válida em mora do devedor fiduciante, não se verifica qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado por meio dos presentes embargos.

O acórdão analisou detidamente a questão da constituição em mora, concluindo, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que a devolução da notificação extrajudicial com a anotação "
não procurado
", sem comprovação de tentativa de entrega, não é suficiente para caracterizar a mora do devedor.

Conforme destacado no voto condutor, o STJ entende que, embora seja suficiente o envio da notificação ao endereço contratual, é necessária a prova da tentativa de entrega (Tema 1132). A devolução por "
não procurado
", desacompanhada de diligência, não comprova essa tentativa de entrega, o que inviabiliza a ação de busca e apreensão, conforme Súmula 72 do STJ.

Portanto, não há qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos presentes embargos de declaração.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo claro o mero inconformismo dos embargantes com o resultado dado à lide, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.
EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos
embargos
de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de
embargos
de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia.

4.
Embargos
de declaração rejeitados. (EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 16/08/2017, DJe de 29/08/2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
rejeito
os

Embargos
de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025